Tribunal: TCU
Processo: 028.378/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Prestação de Contas da gestão 2012/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito da Prestação de Contas da gestão 2012/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Patrick Dione da Silva Fortunato, de forma a excluí-lo da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Aureliano Coelho Pires, Aurinex Morais Guedes, Waldenira Santos Fonseca, Francisdalva Coutinho Pires e Debora Lima Montoril de Araújo Ferreira, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/6/2017 4.969,41 30/6/2017 4.969,41 28/7/2017 4.969,41 1/9/2017 4.969,41 29/9/2017 4.969,41 27/10/2017 4.969,41 29/11/2017 4.969,41 20/12/2017 4.969,41 1/2/2018 4.969,41 28/2/2018 4.969,41 16/4/2021 17.584,72 16/4/2021 10.835,02 10/11/2015 21.628,46 27/11/2015 4.450,00 29/12/2015 4.450,00 29/1/2016 4.450,00 29/2/2016 4.450,00 9.3. aplicar, individualmente, a Aureliano Coelho Pires, Aurinex Morais Guedes, Waldenira Santos Fonseca, Francisdalva Coutinho Pires e Debora Lima Montoril de Araujo Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Conselho Federal de Enfermagem, ao Conselho Regional de Enfermagem do Amapá e à Procuradoria da República no Estado do Amapá, para ciência e possível adoção das medidas cabíveis.